Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-86.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO INTERPOSTO. PRECLUSÃO. DESAFIO EM APELAÇÃO. DESCABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foi indeferida a petição inicial por não recolhimento das custas iniciais após rejeição do pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Recurso cabível contra decisão que indefere a gratuidade de justiça e preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".
4. A decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça desafia recurso de Agravo de Instrumento, conforme disposto no artigo 1.015, V do Código de Processo Civil.
5. Da análise conjunta dos artigos 1.009, §1o, e 1.015, infere-se que, se a decisão na fase de conhecimento desafiar agravo de instrumento, resta coberta pela preclusão em caso de não interposição, não podendo ser suscitada em recurso de apelação.
6. A exceção trazida pelo artigo 101 do Código de Processo Civil, que permite desafiar o indeferimento da gratuidade por apelação, aplica-se apenas aos casos em que o pedido é indeferido no bojo da sentença.
7. Embora a gratuidade de justiça possa ser requerida em qualquer fase processual, seu deferimento em sede recursal não tem efeitos retroativos, não podendo alcançar o cancelamento da distribuição determinado na primeira instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Resta preclusa a decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça em decisão interlocutória não desafiada tempestivamente por agravo de instrumento, descabendo, cancelada a distribuição, a sua reanálise em sede de apelação".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 101, 290, 1.009 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 895.135/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; TJDFT, Acórdão 2012930, 0701592-82.2022.8.07.0006, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1872090, 0703722-08.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 01/07/2024; TJDFT, Acórdão 2030840, 0707006-66.2024.8.07.0014, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025297, 0715476-19.2024.8.07.0004, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.